Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712443-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0051220-74.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade (ID42031775 – p.94 – autos originários), decisão no seguinte teor: “Ciente da exclusão do presente feito do rol trazido no processo-pai. No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Por fim, uma vez rejeitada a defesa da ré, e ante a tramitação individualizada do presente processo, intime-se o exequente a impulsionar o feito, requerendo o que entender por direito, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.” (ID102630920 – autos originários). GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A afirma que “A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante de id no 102630920 nunca foi publicada no diário eletrônico de justiça e não há registro de ciência da decisão no sistema pela agravante, conforme se infere da aba “expedientes” que consta em seu sistema PjE. Portanto, ainda não houve o início da contagem do prazo para a interposição de recurso, com o que se comprova a sua tempestividade.” (ID34623568 – p.3). Assim, certifique-se se a decisão agravada foi publicada no DJE e/ou disponibilizada no PJE, informando se as partes foram intimadas de referida decisão. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora